Tribunal: TJPA
Processo: 0808325-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808325-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: CALEBE SILVESTRE OLIVEIRA, LEANDRO RODRIGUES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO DE CRIME VIOLENTO RECÉM-PRATICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e posse/porte de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, revela ilegalidade manifesta apta a contaminar as provas e ensejar o relaxamento da prisão; (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; (iii) averiguar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que o
habeas corpus
possui cognição sumária e não comporta, em regra, revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. A concessão da ordem exige ilegalidade manifesta, aferível de plano.

4. A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da CF, pode ser mitigada, sem mandado judicial, diante de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 280.

5. No caso, não se verifica, de plano, nulidade manifesta do ingresso domiciliar. A atuação policial ocorreu em contexto de apuração de crime grave e recém-praticado, consistente em tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, havendo informação sobre o local onde os suspeitos estariam escondidos, possível contexto de flagrante impróprio e posterior apreensão de arma de fogo e munições.

6. A alegação de ausência de consentimento válido e de violência policial demanda exame mais aprofundado da dinâmica da abordagem e confronto entre versões, providências incompatíveis com os limites cognitivos do
writ
, sem prejuízo de apuração própria de eventual excesso praticado por agentes públicos.

7. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada. O fumu
s commissi delicti
decorre do auto de prisão em flagrante, dos relatos colhidos na fase policial, da apreensão de arma de fogo e munições e dos elementos considerados pelo Juízo de origem. O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, supostamente praticada mediante pelo menos 5 disparos de arma de fogo contra a vítima, circunstância que evidencia risco à ordem pública.

8. A hipótese também se amolda ao art. 313, I, do CPP, diante da apuração de crime doloso cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão, notadamente a tentativa de homicídio qualificado, sem prejuízo da apuração conexa dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, à luz dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP, diante da gravidade concreta do fato, do emprego de arma de fogo e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial não configura ilegalidade manifesta, em sede de habeas corpus, quando amparado, em juízo de cognição sumária, por elementos objetivos anteriores e contemporâneos à diligência, indicativos de fundadas razões e de possível situação de flagrância. 2. Alegações relativas ao consentimento para ingresso no imóvel e à ocorrência de violência policial não autorizam, por si sós, o reconhecimento imediato da nulidade quando dependentes de dilação probatória. 3. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada no
fumus commissi delicti
e no
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, do emprego de arma de fogo e da insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, 302, III, 312, 313, I, e 319; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STJ, RCD no HC nº 1.056.738/SP, Rel. Min.
Carlos Pires Brandão
, 6ª T., J. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026; STJ, RHC nº 200.617/PR, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, 5ª T., J. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; TJPA, HC nº 0816845-73.2024.8.14.0000, Rel. Desa.
Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, SDP, J. 28/01/2025; TJPA, HC nº 0828114-75.2025.8.14.0000, Rel. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, SDP, J. 24/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor dos ora pacientes
Leandro Rodrigues Santos
e
Calebe Silvestre Oliveira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
, nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante nº 0800272-32.2026.8.14.0018
.

Na
inicial
de ID 35177220, sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade
da
custódia cautelar
dos pacientes,
presos em flagrante em 30/03/2026
, pela
suposta
prática dos
crimes de homicídio qualificado tentado
e
posse/porte de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito
.

A defesa alega que
o ingresso policial no domicílio teria ocorrido sem mandado judicial
,
sem situação de flagrância apta a justificá-lo
e
sem consentimento válido do morador
. Argumenta, para tanto, que a
diligência
teria sido realizada
após informação colhida durante patrulhamento
,
sem perseguição ininterrupta que caracterizasse o flagrante impróprio
. Aduz, ainda,
a ocorrência de violência policial durante a abordagem
, circunstância que, segundo afirma, reforçaria a
inexistência
de
autorização livre e consciente para a entrada no imóvel
.

Com esses fundamentos, requer o
reconhecimento
da
nulidade da busca domiciliar
, com a
declaração
de
ilicitude das provas dela decorrentes
e o consequente
relaxamento da prisão preventiva
. Subsidiariamente, pugna pela
revogação da custódia cautelar
, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A impetração foi instruída com documentos do processo originário no ID 35177221.

Recebidos os autos, por meio do despacho de ID 35183278,
reservei-me
à apreciação do
pedido liminar
para momento posterior à prestação de
informações
pela autoridade apontada como coatora.

Nas
informações
de ID 35228899, a autoridade apontada como coatora esclareceu que os pacientes figuram como investigados pela
suposta
prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, bem como nos
arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003
. Informou, ainda, que
a audiência de custódia foi realizada em 01/04/2026
, ocasião em que
a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva
.

Por fim, consignou que os autos originários se encontravam em Secretaria,
aguardando a apresentação de denúncia
, e que, no tocante aos
antecedentes
,
os pacientes não respondem a outras ações penais no Estado do Pará
.

Em
decisão
de ID 35350214,
o pedido liminar foi indeferido
.

Nesta instância revisora, ID 35808372, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetração sustenta, em síntese, a
ilegalidade
da cu
stódia cautelar
dos pacientes
Leandro Rodrigues Santos
e
Calebe Silvestre Oliveira
, ao argumento de que
o ingresso policial no domicílio teria ocorrido sem mandado judicial
,
sem situação de flagrância apta a justificá-lo
e
sem consentimento válido do morador
, circunstância que
contaminaria
as
provas apreendidas
e
imporia
o
relaxamento da prisão preventiva
.

Subsidiariamente, requer a
revogação
da
segregação cautelar
, com
aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
art. 319 do CPP
.

A ordem, contudo,
deve ser denegada
.

De início, cumpre registrar que o
habeas corpus
, embora constitua remédio constitucional vocacionado à proteção imediata da liberdade de locomoção, possui rito célere e cognição sumária, não se prestando, ordinariamente, ao revolvimento amplo e aprofundado do conjunto fático-probatório. Assim, a concessão da ordem pressupõe ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória incompatível com a via eleita.

No caso dos autos, a
tese defensiva de nulidade do ingresso domiciliar
envolve pontos sensíveis da dinâmica da abordagem policial, notadamente a alegada ausência de perseguição contínua, a inexistência de consentimento válido para ingresso no imóvel e a notícia de suposta violência policial. Tais questões, embora relevantes, demandam exame mais aprofundado das circunstâncias da prisão, confronto entre versões e eventual produção probatória, providências que
não se compatibilizam
com os
limites cognitivos
do
writ
.

É certo que o
art. 5º, XI, da Constituição Federal
assegura a
inviolabilidade do domicílio
, somente admitindo o ingresso em casa alheia, sem consentimento do morador, nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também é certo que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE nº 603.616/RO
, sob o regime da
repercussão geral
—
Tema 280
—, firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a natureza permanente de determinados delitos não autoriza, por si só, ingresso indiscriminado em domicílio, exigindo-se contexto objetivo prévio que revele justa causa para a diligência.

Todavia, no caso concreto,
não se verifica
, de plano,
a nulidade sustentada pela impetrante
.

Conforme se extrai dos autos,
os pacientes foram presos em contexto de apuração de crime grave
, consistente em
tentativa de homicídio qualificado
,
supostamente
praticada
mediante disparos de arma de fogo
. A decisão impugnada consignou a
existência
de
indícios de autoria extraídos dos relatos policiais
e da
vítima
, bem como destacou, para fins de
periculum libertatis
, que a conduta teria ocorrido, em tese,
mediante pelo menos 5 disparos de arma de fogo contra a vítima
.

Nesse cenário, a atuação policial não pode ser qualificada, ao menos em cognição sumária, como diligência aleatória, isoladamente fundada em mera intuição policial ou em denúncia genérica. A narrativa constante dos autos indica que
a guarnição atuava em contexto imediatamente relacionado à apuração de crime violento recém-praticado
, com
informação acerca do local onde os suspeitos estariam escondidos
, sobrevindo
a prisão dos pacientes
e
a apreensão de arma de fogo e munições
.

Não se trata de admitir a
convalidação retroativa
do
ingresso domiciliar
apenas porque houve posterior apreensão de objeto ilícito. O que se reconhece é que, no panorama fático até então delineado, havia, em juízo de cognição sumária, um encadeamento mínimo de elementos anteriores e contemporâneos à diligência —
notícia de tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo
,
indicação do paradeiro dos suspeitos
,
possível contexto de flagrante impróprio
e
apreensão de armamento
—
suficiente para afastar
, nesta via estreita,
a conclusão de manifesta ilegalidade
.

A
jurisprudência
desta
Seção de Direito Penal
tem admitido a
legitimidade
do
ingresso domiciliar sem mandado judicial
quando presentes
fundadas razões
, justificadas pelas
circunstâncias concretas do caso
, especialmente em hipóteses de flagrante delito ou de crimes permanentes acompanhados de elementos objetivos prévios, como se observa na hipótese. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. FLAGRANTE DELITO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
(...)
O ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, está legitimado pelo flagrante delito. Conforme o Tema nº 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO), a inviolabilidade domiciliar é mitigada diante de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no local
. (...).
(TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0816845-73.2024.8.14.0000, Rel. Desa.
Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Seção de Direito Penal, J. 28/01/2025).
Grifei
.

Nessa perspectiva, esta Corte também já assentou que
a alegação de vício de consentimento em busca domiciliar não comporta acolhimento
em
habeas corpus

quando sua verificação exigir
revolvimento fático-probatório
, especialmente diante de
versões conflitantes
sobre a
forma de ingresso no imóvel
:
“A análise de nulidade por vício de consentimento em busca domiciliar é inviável em sede de Habeas Corpus quando demandar dilação probatória. (...)”.
(TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0828114-75.2025.8.14.0000, Rel. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Seção de Direito Penal, J. 24/02/2026).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiterado que a via do
habeas corpus
, por sua natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo prematuro juízo definitivo sobre a validade das provas quando a controvérsia depende de instrução própria: “
A via do habeas corpus, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no processo principal.”
(RCD no HC nº 1.056.738/SP, Rel. Min.
Carlos Pires Brandão
, 6ª T., J. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026).

Ressalte-se, por necessário, que a seriedade das alegações defensivas de violência policial não é minimizada por esta Relatoria. A tutela constitucional da liberdade não se dissocia da tutela da integridade física e moral da pessoa custodiada. Eventual excesso praticado por agentes públicos deve ser apurado com rigor, inclusive nas esferas disciplinar e criminal, se for o caso.

Contudo, a notícia de agressão, ainda dependente de esclarecimento probatório, não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão ou ao reconhecimento imediato da ilicitude de toda a prova produzida, sobretudo quando presentes, em juízo cautelar, outros elementos indicativos da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e da necessidade concreta da prisão preventiva.

Desse modo, embora as alegações defensivas devam ser devidamente apuradas pelas vias próprias, não há, neste momento processual e nos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, demonstração inequívoca de que o ingresso domiciliar tenha sido manifestamente ilegal a ponto de contaminar, de plano, todo o acervo informativo colhido no flagrante. A controvérsia sobre a dinâmica da abordagem, a existência de fundadas razões, o consentimento para ingresso no imóvel e a alegada violência policial demanda exame probatório mais aprofundado,
incompatível
com a via eleita.

Assim,
não se acolhe a tese de nulidade do ingresso domiciliar
, sem prejuízo de reavaliação da matéria pelo juízo natural, caso sobrevenham elementos mais robustos no curso da persecução penal.

Superada, portanto, a alegação de nulidade manifesta, passo ao exame da custódia cautelar.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
— consubstanciado na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria — e do
periculum libertatis
, consistente no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, seja para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a hipótese também se amolda ao
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, diante da apuração de
crime doloso
cuja
pena máxima supera 4 anos de reclusão
, notadamente a
tentativa de homicídio qualificado
, sem prejuízo da apuração conexa dos delitos previstos nos
arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003
.

No caso, o
fumus commissi delicti
encontra amparo, em juízo preliminar, no auto de prisão em flagrante, nos relatos colhidos na fase policial, na apreensão de arma de fogo e munições e nos elementos considerados pelo Juízo de origem por ocasião da audiência de custódia.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta investigada. Não se trata de
mera invocação abstrata da gravidade do delito
, mas de
circunstâncias específicas
extraídas do caso concreto:
apuração de tentativa de homicídio qualificado
, supostamente praticada mediante pelo menos
5 disparos de arma de fogo
, seguida da
localização dos suspeitos
e da
apreensão de armamento e munições
.

Tais elementos revelam, em juízo cautelar,
periculosidade concreta suficiente
para
justificar
a
manutenção da segregação
, uma vez que a conduta imputada
ultrapassa
a
gravidade abstrata do tipo penal
e
indica risco efetivo à ordem pública
. Portanto, a custódia permanece amparada em fundamentos concretos autônomos, notadamente a
gravidade específica
do fato investigado, o
modo de execução
atribuído aos pacientes e o
emprego de arma de fogo
.

A propósito, esta
Seção de Direito Penal
tem reconhecido a
idoneidade
da
prisão preventiva
quando demonstrada a
gravidade concreta da conduta
e a
insuficiência de medidas cautelares diversas
, especialmente diante de elementos que evidenciem
risco à ordem pública
.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a custódia preventiva é
legítima
quando fundada em
elementos concretos
que demonstrem a
periculosidade do agente
e a
insuficiência de cautelares diversas
, sendo
inviável
a
substituição da prisão
quando as
circunstâncias do caso
indicam
risco efetivo à ordem pública
. Confira-se:

DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 11.
A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) foi corretamente afastada, tendo em vista a periculosidade do recorrente e a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública
. 12. Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC nº 200.617/PR, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, 5ª T., J. 12/11/2024, DJe 19/11/2024).
Grifei
.

Por essas mesmas razões, à luz dos
arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal
, não se mostra adequada a
substituição
da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas
. Diante do
contexto de violência
narrado nos autos, da imputação de
tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo
e da
apreensão de armamento
, cautelares menos gravosas
não se revelam suficientes
, neste momento, para
resguardar a ordem pública
.

Eventuais
condições pessoais favoráveis
, caso existentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, concretamente, os requisitos do
art. 312 do CPP
, conforme
orientação consolidada
na
jurisprudência
dos
Tribunais Superiores
e na
Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça
.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
não se constata ilegalidade manifesta na decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
, tampouco
ausência de fundamentação idônea
apta a
justificar
a
custódia cautelar
.

Ante o exposto,
conheço
do presente
habeas corpus
e
denego a ordem
,
mantendo
a
prisão preventiva
dos pacientes
Leandro Rodrigues Santos
e
Calebe Silvestre Oliveira
, sem prejuízo da apuração, pelas vias próprias, das alegações de eventual violência policial noticiadas nos autos.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026